Tribunal: TJSP
Processo: 2164722-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Promessa de compra e venda. Bem imóvel. Penhora de direito aquisitivo. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita e rejeitou a impugnação ofertada pela agravante. Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Possibilidade, ante os documentos apresentados. Alegação de impenhorabilidade de bem de família. Não acolhimento. Dívida contraída

Ementa:
Agravo de instrumento. Promessa de compra e venda. Bem imóvel. Penhora de direito aquisitivo. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita e rejeitou a impugnação ofertada pela agravante. Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Possibilidade, ante os documentos apresentados. Alegação de impenhorabilidade de bem de família. Não acolhimento. Dívida contraída vinculada ao próprio bem imóvel objeto da penhora. Proteção do bem família inaplicável na espécie. Exegese do art. 3o, II, da Lei 8009/90. Precedentes. Decisão mantida, concedido, contudo, o benefício da justiça gratuita à agravante. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164722-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
ALESSANDRA
NUNES
DA
SILVA,
é
agravado
VANCOUVER
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164722-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: OSASCO – 2a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. MÁRIO SÉRGIO LEITE
AGRAVANTE : ALESSANDRA NUNES DA SILVA
AGRAVADA : VANCOUVER INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
VOTO No 29.386
Agravo de instrumento. Promessa de compra e
venda. Bem imóvel. Penhora de direito aquisitivo. Decisão
que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita e rejeitou a
impugnação ofertada pela agravante. Pedido de concessão
dos benefícios da gratuidade de Justiça. Possibilidade,
ante
os
documentos
apresentados.
Alegação
de
impenhorabilidade de bem de família. Não acolhimento.
Dívida contraída vinculada ao próprio bem imóvel objeto
da penhora. Proteção do bem família inaplicável na
espécie. Exegese do art. 3o, II, da Lei 8009/90.
Precedentes. Decisão mantida, concedido, contudo, o
benefício da justiça gratuita à agravante. Recurso
parcialmente provido.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Alessandra Nunes da Silva, contra a r. decisão aqui por cópia a
fls. 27/32, fls. 197/202 dos originais -- que, em autos de ação de
execução
de
título
extrajudicial
movida
por
Vancouver
Investimentos Imobiliários Ltda., indeferiu seu pedido de
gratuidade de Justiça, bem como rejeitou a impugnação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164722-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
penhora ofertada pela agravante.
Em suas razões recursais, requer a concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita. Diz que o imóvel objeto da
impugnação é impenhorável por ser a sua única propriedade,
além de servir como residência de sua família. Aduz que o
contrato executado é uma confissão de dívida e não um contrato
de compra e venda de imóvel. Alega excesso de penhora, pois a
dívida em execução corresponde a 4% do valor total do bem.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso,
e, a final, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada.
Com a inicial, juntou os documentos de fls. 25/198.
O despacho de fls. 200 concedeu o pretendido efeito
suspensivo, considerou desnecessárias as informações, bem
como determinou a intimação da agravada para resposta,
ofertada a fls. 205/212.

É o relatório do necessário.
O recurso comporta parcial acolhida, apenas quanto
ao pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
Para a concessão dos benefícios da gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164722-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Justiça deve o interessado, sob as penas da lei, afirmar, na
petição, que não têm condições de pagar as custas do processo
e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua
família.
Da mesma forma, os parágrafos 2o e 3o do art. 99 do
NCPC:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§3o
Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
A agravante apresentou cópias da Carteira de
Trabalho (fls. 54/59), além da declaração de imposto de renda
(fls. 61/68), elementos que, em princípio, atestam a alegada
pobreza.
Esta Corte já decidiu:
“AGRAVO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO INFIRMADA POR OUTROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164722-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ELEMENTOS.
DIREITO
AO
BENEFÍCIO.
DECISÃO
DE
INDEFERIMENTO INSUBSISTENTE. AGRAVO PROVIDO. Nos
termos da legislação de regência sobre a matéria, o benefício da
assistência judiciária não é concedido apenas aos miseráveis,
mas também àqueles que estejam em situação econômica que
não lhes permitam pagar despesas processuais sem prejuízo do
sustento próprio ou da família.” (Agravo de Instrumento no
2043255-18.2016.8.26.0000, Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO,
31a Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2016).
Assim, concede-se à agravante, presentes os
requisitos legais, os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos
dos artigos 99 a 102 do NCPC, facultada sua revogação
desaparecendo as condições necessárias à sua concessão.
Quanto ao mais, todavia, o recurso não comporta
provimento.
Insurge-se a agravante quanto à penhora dos direitos
aquisitivos do imóvel descrito nos autos, objeto de promessa de
compra e venda firmada com a agravada.
O artigo 3° da Lei 8.009/90 aponta as exceções à
impenhorabilidade de bem de família e dentre elas está o inciso
II, in verbis:
“Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer
processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164722-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de outra natureza, salvo se movido: (..) II - pelo titular do crédito
decorrente do financiamento destinado à construção ou à
aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos
constituídos em função do respectivo contrato”.
Na hipótese, claro está que a dívida em discussão foi
contraída para aquisição do próprio bem imóvel objeto do
contrato executado, de modo que não conforta a recorrente a
invocação da impenhorabilidade do bem família.
Nesse sentido, já decidiu este C. Tribunal:
“RECURSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
BEM IMÓVEL

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PENHORA DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL
BEM DE
FAMÍLIA IMPENHORABILIDADE NÃO OPONÍVEL "IN CASU"
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO APRECIADO NA
ORIGEM. Insurgência contra a respeitável decisão que rejeitou a
impugnação à penhora incidente sobre os direitos que o
executado (agravante) possui sobre o imóvel objeto de
compromisso de compra e venda sobre o qual se funda a
execução. Alegação de impenhorabilidade do imóvel por ser bem
de família e em razão de adimplemento substanciado do contrato.
Questão atinente ao adimplemento substancial do contrato não
submetida à apreciação do juízo de origem, sendo vedado o
conhecimento do tema em sede recursal, sob pena de supressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164722-22.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de instância. A impenhorabilidade de bem de família não é
oponível quando se tratar de dívida vinculada ao próprio imóvel
objeto da constrição, como ocorre no presente caso, em que se
executa débito pertinente a financiamento para aquisição do
imóvel objeto da lide. Vedação expressa nos artigos 3o, II, da Lei
8009/90 e 833, § 1o, do CPC. Decisão mantida. Recurso de
agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta, não provido.”
(Agravo de Instrumento 2189725-76.2020.8.26.0000; Relator:
Des. Marcondes D' Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro de Americana - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/10/2020).
E, desta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
PENHORA DE DIREITOS DERIVADOS DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E
CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O BEM
Admissibilidade

Penhora sobre direitos aquisitivos que tem o executado sobre
bem imóvel
Irrelevante que ainda não tenha ocorrido
transferência da propriedade do imóvel, eis que o pedido de
penhora se restringe aos direitos aquisitivos sobre o bem

Inteligência do art. 835, XII, CPC/2015 Precedentes do C.STJ e
deste E. TJSP
Impenhorabilidade de bem de família

Impossibilidade
Inteligência do art. 3o, II, da Lei 8.009/90

Ofensa à ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do
CPC/2015 Inadmissibilidade Ônus do devedor de impugnar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164722-22.2020.8.26.0000 -Voto no
8
escolha feita e pleitear a substituição do bem conscrito

Aplicação do art. 848, I, do CPC/2015 Inércia do executado
RECURSO
PROVIDO.”(Agravo
de
Instrumento
2167855-09.2019.8.26.0000; Relator: Des. Luis Fernando Nishi;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 21/11/2019).
Também, não a socorre a alegação de que a dívida
advém de um termo de confissão de dívida e não de um contrato
de compra e venda de bem imóvel. Do documento acostado a fls.
26/33 dos originais, extrai-se, nitidamente, a vinculação do débito
discutido com a aquisição do bem imóvel nele descrito, motivos
pelos quais são insubsistentes os argumentos da agravante
nesse sentido.
Assim, dou parcial provimento ao agravo para
conceder os benefícios da justiça gratuita à recorrente, mantida a
penhora que recaiu sobre os direitos aquisitivos do imóvel em
questão, revogado o efeito suspensivo concedido pelo despacho
inaugural.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator